Tribunal: TJMT
Processo: 0002267-45.2017.8.11.0008
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002267-45.2017.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO HOEPPERS - CPF: 303.595.701-00 (RECORRIDO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), HENRIQUE BRAZAO BARRETO SCANTAMBURLO - CPF: 344.232.628-19 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIELI COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 039.757.001-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - AÇÃO AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – AFASTADA DE OFÍCIO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 55,
CAPUT
, DA LEI 9.099/95 - IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id 127906190 – Pág. 65/71, que julgou procedente o pedido inicial, condenado o reclamado ao pagamento das diferenças devidas de URV.

Ainda, condenou o reclamado em despesas e honorários advocatícios, estes últimos serão arbitrados em liquidação de sentença de acordo com os parâmetros do art. 85 § 3o do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta a ausência de comprovação da perda remuneratória e o reajuste de eventual defasagem salarial pelas legislações municipais.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Em razão da determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo (id. 148495199), passo à análise do presente feito, tendo em vista, inclusive, da ausência de insurgência contra tal decisão.

Assim, os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009 e Lei no 9.099/95).

Segundo consta dos autos, o autor pleiteia a incorporação em seu vencimento ou proventos da parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade de Valor – URV e que o reclamado efetue o pagamento das diferenças salariais nesse percentual referente aos últimos 05 (cinco) anos.

O Magistrado singular
julgou procedente o pedido inicial, condenado o reclamado ao pagamento das diferenças devidas de URV.

Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, cuja repercussão geral foi reconhecida, firmou entendimento no sentido de que o servidor público tem direito a pleitear a incorporação de eventual defasagem salarial em virtude da conversão da moeda em URV até a reestruturação remuneratória. Vejamos:

EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...) 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. (...)
(RE 561836, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (grifei)

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1.
As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) (grifei)

Em consequência, inicia-se o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor público.

A Súmula no 11, editada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público
. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).
(grifei)

O artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, preleciona:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em

cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
.

No caso do município de Barra do Bugres, o plano de cargos e salários dos servidores públicos municipais sofreu diversas alterações ao longo dos anos por Leis Ordinárias e Complementares.

Analisando detidamente os anexos da Lei Complementar n. 004/2005 do município de Barra do Bugres, podemos ver em seus Anexos I, II e IV, que foram redefinidos os cargos, as lotações, a carga horária, a quantidade de vagas, a nomenclatura dos cargos, a tabela de vencimentos e a forma de progressão na carreira com as diversas classes, de acordo com o tempo de serviço na função.

Desta forma, é inegável que esta Lei reestruturou completamente a carreira dos servidores públicos da Comarca de Barra do Bugres. Nesta esteira, diversas outras Leis municipais foram editadas, com a mesma finalidade de reestruturar a carreira dos servidores públicos, alterando funções, carga horária, lotação, vencimentos e outros aspectos do funcionalismo público.

Conforme estabeleceu a jurisprudência, o termo “
ad quem
” para pleitear eventual pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão equivocada é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores.

No caso dos autos, o plano de cargos e carreira do autor sofreu reestruturação ao longo dos anos, e ainda que se considere a alteração sofrida no ano de 2005, a pretensão autoral já se encontra fulminada pela prescrição, uma vez que a ação vertente foi proposta somente no ano de 2017.

Desse modo, tendo a parte autora ingressado com a ação em
2017
, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da reestruturação do quadro remuneratório, resta configurada a prescrição de fundo do direito.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1.
Decorridos mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório e o ajuizamento da ação, estão prescritas todas parcelas porventura decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV
(cf. AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018).

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1804128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) (grifei)

Por outro lado, constata-se que o recorrente foi condenado em honorários advocatícios fixados em sede de sentença.

Com efeito, há que se consignar que o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, dispõe:

“Art. 55.

A sentença de primeiro grau
não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé”. (...).

In casu,
inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé pela parte ré, mostrando-se, pois, indevida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeira instância. A propósito:

“RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU
. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...). 2.

Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente
". (...) Recurso provido
. (Recurso Inominado no 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 27/09/2016). Destaquei.

Assim, afasto de ofício a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para
reconhecer a prescrição da pretensão inicial
, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023